Tribunal: TJDFT
Processo: 0004515-79.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0004515-79.2018.8.07.0001 RECORRENTE: WESLEY RODRIGUES DE BRITO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSOS DO MPDFT E DO RÉU. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. DOSIMETRIA. PENA-BASE ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RESERVA LEGAL E LEGALIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ARTIGO 33, § 4o, DA LAD). INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS. DESPROVIDO O DO RÉU E PROVIDO O DO MINISTÉRIO PÚBLICO. 1. Ainda que todas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e do artigo 42 da Lei no 11.343/2006 sejam favoráveis, a pena-base deve ser fixada no mínimo legal, não podendo ser fixada abaixo, pois tal exigência decorre de lei. A fixação de pena-base abaixo do mínimo legal viola a taxatividade da norma e nega vigência aos princípios da reserva legal e legalidade. 2. Inviável a aplicação da causa de diminuição da pena do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 quando demonstrado que o réu se dedica a atividades criminosas. 2.1. Ações penais transitadas em julgado, ações penais em curso, e atos infracionais são capazes de denotar que o réu faz da atividade criminosa um meio de vida. 3. Recursos conhecidos. Desprovido o do réu e provido o do Ministério Público. O recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto no artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, ao rejeitar o pedido de reconhecimento do tráfico privilegiado e consequente aplicação da causa de diminuição de pena, com argumento de que não há prova idônea da habitualidade na prática criminosa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado, ao entender que inquéritos policiais e ações penais em curso podem obstar a aplicação do tráfico privilegiado, encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ. No aspecto, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, §4o, DA LEI DE DROGAS AFASTADA PELO TRIBUNAL. PROCESSO EM CURSO POR FATO POSTERIOR. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA (0,7G DE CRACK). PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, inquéritos policiais e ações penais em andamento, bem como condenações por fatos posteriores podem obstar a aplicação do benefício descrito no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, porquanto demonstra a prática reiterada de condutas nocivas, bem como a incursão do acusado em atividades criminosas. 3. Sopesada, todavia, a existência de apenas um fato isolado - processo em curso pela prática posterior de suposto tráfico de drogas - , reputo insuficiente tal fundamento para fins de demonstrar dedicação a atividade criminosa por parte do recorrente, condenado pelo tráfico de 0,70g de crack. 4. Agravo regimental provido para restabelecer a pena imposta na sentença condenatória. (AgRg no AREsp 1594419/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 19/12/2019). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023